Tribunal: TJBA
Processo: 0300692-24.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300692-24.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MARLUCY DE SANTANA MENEZES e outros (3)

Advogado(s)
:
INGRID GIL SALES CARVALHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, VINICIUS MEDRADO MENDES, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Alegação de omissão, erro material e necessidade de prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Inadmissibilidade de rediscussão de matéria já decidida. Ausência de dialeticidade recursal reconhecida nas decisões anteriores. Caráter manifestamente protelatório da reiteração recursal. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão anterior que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. A parte embargante sustenta omissões e erros materiais relacionados à apreciação de fatos supervenientes, nulidades em procedimento expropriatório extrajudicial, representação societária e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se os segundos embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias já decididas em julgamentos anteriores; e (iii) determinar se há necessidade de novos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os segundos embargos de declaração possuem cabimento restrito à demonstração de vícios novos surgidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo inadmissível a rediscussão das premissas firmadas no acórdão originário.

4. A insurgência contra o não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, inviabilizando a reabertura de debate sobre matérias anteriormente decididas.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todos os pontos relevantes submetidos à apreciação do colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. O não conhecimento da apelação em razão de vício formal de admissibilidade impede a apreciação do mérito recursal e torna prejudicadas as discussões sobre fatos supervenientes e alegadas irregularidades do procedimento expropriatório.

7. A alegação de omissão quanto a questões societárias e registrais revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

8. A reiteração de teses já examinadas evidencia utilização abusiva dos embargos de declaração com finalidade protelatória, em afronta aos princípios da boa-fé processual, cooperação e duração razoável do processo.

9. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição sucessiva de embargos declaratórios para inclusão de dispositivos legais e constitucionais no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0300692-24.2015.8.05.0150
, em que figuram na condição de embargantes
BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros
, e, na condição de embargados,
BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.